Tribunal: TJBA
Processo: 8020216-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020216-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAVAN PACIFICO DA SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SALADINA LAGE GARCIA

Advogado(s)
:
EMMANUEL DE CASTRO SAMPAIO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. POSSE DE LONGA DATA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SUSPENSÃO DA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Javan Pacifico da Silva contra decisão que deferiu liminar para desocupação do imóvel objeto de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis ajuizada por Saladina Lage Garcia. O Agravante sustenta residir no imóvel há mais de 30 anos, não possuir relação locatícia com a parte Agravada e ter ajuizado ação de usucapião sobre o bem, junto a sua esposa, em 2013.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia gira em torno da
possibilidade de modificação
da decisão que determinou liminarmente a desocupação do imóvel, à luz da existência de posse prolongada e ação de usucapião em curso.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
A decisão agravada, ao determinar a desocupação liminar, baseou-se em contrato de locação que, isoladamente, não comprova posse exclusiva e incontroversa da Agravada sobre o imóvel. A alegação de longa posse pelo Agravante, reforçada por ação de usucapião em trâmite, demonstra a necessidade de maior dilação probatória. Estando presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, impõe-se a suspensão da liminar para resguardar eventual direito possessório do Agravante até o deslinde da controvérsia na instância de origem.

IV – DISPOSITIVO E TESE:
Conhece-se do recurso e dá-se provimento ao Agravo de Instrumento para suspender os efeitos da decisão que determinou a desocupação liminar do imóvel.

Tese:
Em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, é incabível a concessão de liminar de desocupação quando demonstrada, de forma relevante, a posse prolongada do réu e a existência de ação de usucapião envolvendo o mesmo bem, devendo a medida ser suspensa até melhor instrução processual.

Legislação citada:

Código de Processo Civil, arts. 300 e 373;

Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91), art. 59, §1º, IX.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.